Tribunal: STF
Processo: RE 1545574
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro interpõe, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 11) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ILEGITIMDADE ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro. Multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal. Ilegitimidade ativa do Estado do Rio de Janeiro para cobrança. Tema 642 do STF. Sentença terminativa correta. Desprovimento do recurso. 



    O recorrente aponta, em síntese, violação do art. 71, VIII, e § 3º, da Constituição Federal, sustentando que a multa exequenda não possui natureza ressarcitória, mas sim punitiva, decorrente da inobservância de normas legais e regulamentares, especificamente do art. 63, III, da Lei Complementar Estadual n. 63/90, não havendo, portanto, dano efetivo ao erário municipal. 



    Alega a inaplicabilidade do Tema n. 642 ao caso, aduzindo que a multa, por sua natureza sancionatória, autorizaria a legitimidade ativa do Estado para promover sua execução.



    O Terceiro Vice-Presidente do órgão judiciário de origem, em razão do Tema n. 642 da repercussão geral e da ADPF n. 1.011, determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 35) para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 38).



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    Ao apreciar o RE 1.003.433/RJ, paradigma do Tema 642 da repercussão geral – redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 13.10.2021 –, o Plenário fixou as seguintes teses (com meus grifos):



1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.



     Em controle concentrado, a seu turno, idêntico entendimento foi firmado: ADPF 1.011/PE, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.7.2024.



     No caso concreto, o tribunal estadual concluiu (eDoc 11) que a multa exequenda se origina de dano causado ao erário municipal decorrente de contrato celebrado entre o Município de Macaé/RJ e a empresa Irmãos Prata Comércio e Serviços de Conservação Ltda., tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza e manutenção para atender à Secretaria de Trabalho e Renda, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor aproximado de oitocentos e sessenta e dois mil reais.  



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido converge com a jurisprudência vinculante do Supremo, cuja observância é devida por todos os juízes e tribunais (incisos I e III do art. 932 do Código de Processo Civil).



    Ademais, rever as conclusões do órgão fracionário demandaria, necessariamente, reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente